Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-98.2019.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição entre os critérios para arbitramento dos honorários recursais e aqueles utilizados na sentença – Inocorrência – A fixação dos honorários recursais, com base em percentual sobre o valor atribuído à causa não se vincula ao fato de se tratar ou não de sentença ilíquida, já que nesta fase do processo, considera-se a extensão dos trabalhos do patrono

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição entre os critérios para arbitramento dos honorários recursais e aqueles utilizados na sentença – Inocorrência – A fixação dos honorários recursais, com base em percentual sobre o valor atribuído à causa não se vincula ao fato de se tratar ou não de sentença ilíquida, já que nesta fase do processo, considera-se a extensão dos trabalhos do patrono do vencedor, em âmbito recursal, daí porque o percentual sobre o valor atribuído à causa, que deve sempre se aproximar do proveito econômico visado, mostra-se consentâneo com o que dispõe o art. 85, § 11 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003217-98.2019.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
NOROMIX CONCRETO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003217-98.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 21601
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1003217-98.2019.8.26.0024/50000
EMBARGANTE: NOROMIX CONCRETO S.A.
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 21601
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição entre os critérios para arbitramento dos
honorários recursais e aqueles utilizados na sentença
Inocorrência A fixação dos honorários recursais,
com base em percentual sobre o valor atribuído à
causa não se vincula ao fato de se tratar ou não de
sentença ilíquida, já que nesta fase do processo,
considera-se a extensão dos trabalhos do patrono do
vencedor,
em
âmbito
recursal,
daí
porque
o
percentual sobre o valor atribuído à causa, que deve
sempre se aproximar do proveito econômico visado,
mostra-se consentâneo com o que dispõe o art. 85, §
11 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
interpostos por NOROMIX CONCRETO S.A. em face do acórdão de
fls. 180/186 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela Fazenda Municipal.
Sustenta, em suma, que o acórdão é contraditório
no capítulo em que fixou os honorários sucumbenciais recursais
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
considerando que a sentença relegou a fixação dos honorários ao
que for apurado em liquidação.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Os embargos declaratórios têm por finalidade
completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades,
contradições ou erros materiais que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
O acórdão fixou os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003217-98.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 21601
3
recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
mesmo a despeito de a sentença ter relegado a fixação dos
honorários para a fase de liquidação.
A apelada, ora embargante, alega a contradição.
Mas, sem razão.
A fixação dos honorários recursais, com base em
percentual sobre o valor atribuído à causa não se vincula ao fato
de se tratar ou não de sentença ilíquida, já que nesta fase do
processo, considera-se a extensão dos trabalhos do patrono do
vencedor, em âmbito recursal, daí porque o percentual sobre o
valor atribuído à causa, que deve sempre se aproximar do proveito
econômico visado e à mingua de não ter sido modificado, mostra-
se consentâneo com o que dispõe o art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil e com os critérios previstos no § 2o do mesmo
dispositivo legal, para fins de fixar os honorários recursais, que
serão acrescentados àqueles que vierem a ser oportunamente
arbitrados em fase de liquidação.
Aliás,
seria
contraditório
se
a
fixação
dos
honorários recursais fosse delegada ao juízo “a quo”, ainda que
em fase de liquidação de sentença, de modo que não há
contradição nem mesmo aparente na fixação dos honorários
sucumbenciais recursais com aqueles que serão fixados em
liquidação de sentença, cabendo ao juízo “a quo” respeitar os
limites máximos de condenação sob tal rubrica.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator